Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600433-19.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
. ELEIÇÃO 2024 DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. MULTA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pela Coligação "Amor e Trabalho por Ibaiti" contra sentença do Juízo da 079ª Zona
Eleitoral de Ibaiti/PR, que indeferiu representação por propaganda eleitoral negativa veiculada em jingle.
Reconhecimento de erro material quanto a indicação da parte embargante.
O acórdão embargado reconheceu a prática de propaganda negativa, impondo multa de R$ 5.000,00 a cada
um dos recorridos, com fundamento no art. 57-D, §2º, da Lei das Eleições.
O embargante alegou contradição quanto à suficiência das provas e violação do princípio da vedação à
decisão surpresa, requerendo o afastamento da multa ou a possibilidade de manifestação prévia.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Configuração de contradição no acórdão quanto à suficiência das provas para a imposição da multa.
5. Alegação de violação do princípio da vedação à decisão surpresa por ausência de prévia manifestação das
partes sobre a multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do CPC limitam os embargos de declaração a sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
7. As provas juntadas demonstraram a veiculação do jingle por carro de som, configurando propaganda
negativa. A decisão não se fundamentou na propagação via WhatsApp, afastando a alegada contradição.
8. A teoria da substanciação, adotada pelo ordenamento jurídico, exige que a defesa se dê em relação aos
fatos narrados, não sendo necessário que o pedido de multa seja explicitamente formulado.
9. Súmula 62 do TSE estabelece que a defesa é limitada aos fatos descritos na inicial, e não à qualificação

Num. 44160456 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419433644300000043109923
Número do documento: 24102419433644300000043109923
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:03:10
jurídica atribuída.
10. Não se verificou omissão, contradição ou surpresa na decisão; o embargante busca rediscutir o mérito, o
que é incabível nesta via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.
12. Tese de julgamento: "Não cabe acolhimento de embargos de declaração para rediscutir o mérito da
decisão, sendo suficiente a comprovação dos fa

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600433-19.2024.6.16.0079

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Injúria na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-
falante/Amplificador de Som
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600433-
19.2024.6.16.0079, que indeferiu a petição inicial ante a manifesta falta de interesse de agir, por
consequência, julgou extinto o feito com amparo no art. 485, inciso IV, do Código de Processo
Civil. (Representação por Propaganda Eleitoral Negativa ajuizada pela Coligação "Amor e trabalho
por Ibaiti" composta pelos seguintes partidos: Partido Progressista PP, União Brasil, MDB e
Avante, com fulcro no artigo 22, inciso X, da resolução TSE 23.610/2019, em face de Eleição 2024
Karina da Costa Santos Manabe, "Karina Peté", Eleição 2024 Pedro Machado e a Coligação "A
Renovação do Jeito Certo" composta pelos partidos Republicanos, PDT, Pode, Novo, PMB, PSB,
PSD, Solidariedade e PRD.
Alegam que, no dia 31/08/2024, durante a realização da carreata da representada Karina Peté, foi
veiculada jingle, que continha afirmações inverídicas e ofensivas, prejudicando diretamente a
imagem e a candidatura do representante, senão vejamos a de gravação do Jingle. "Estou aqui
para te contar uma história de arrepiar Como as pessoas mentem de novo Para enganar outra vez o
povo Esse é o Betão que diz ser visionário Ele quer mesmo fazer todos de otário Diz que é
trabalhador e pela família Se eu fosse você essa história não engolia É! É, pois é, lá vem o Betão de
novo Para enganar o povo é Pois é, lá vem o Betão de novo Para enganar o povo Vale um ditado
com quem anda, te direi quem é Gilmar cândido, Diego boi, até o pé É, é, é pé de pato o famoso
morredor do povo do sítio esse cara é um terror É, é, é Pois é, lá vem o Betão de novo Para
enganar o povo, É, pé de pato o famoso mordedor do povo do sítio esse cara é um terror
olha o diegão boi é até o pé, é, pois é lá vem o Betão de novo Para enganar o povo É, é, pois é Lá
vem o Betão de novo Para enganar o povo É, é, pois é Lá vem o Betão de novo Para enganar o
povo é Pois é, lá vem o Betão de novo Para enganar o povo Olha o ditado com quem anda, te direi
quem é Gilmar cândido, Diego boi, até o pé, é pé de pato o famoso morredor do povo do sítio esse
cara é um terror, É, pois é, lá vem o Betão de novo Para enganar o povo é Pois é, lá vem o Betão de
novo Para enganar o povo". O jingle, tem alegações manifestadamente falsas e tem o intuito de
denegrir a imagem, a honra e a reputação do candidato Roberto Regazzo "Betão", perante os
eleitores Ibatibenses, desta forma a veiculação desse tipo de jingle viola as normas que regem a
propaganda eleitoral e ultrapassa o direito constitucional de liberdade de expressão. No caso, a
liberdade de expressão não pode ser usada para transmitir inverdades ao eleitor, induzindo-o a
acreditar que determinado candidato não é digno da confiança do eleitor, ainda que de forma
dissimulada, sob o pretexto de propagar suas opiniões e críticas.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
A RENOVAÇÃO DO JEITO CERTO
[REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDA
RIEDADE/PRD] - IBAITI - PR (EMBARGANTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
AMOR E TRABALHO POR IBAITI [PP/MDB/AVANTE/UNIÃO]
- IBAITI - PR (EMBARGADA)
VAGNER BATISTA ALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160456
24/10/2024
19:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44160456 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419433644300000043109923
Número do documento: 24102419433644300000043109923
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:03:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.255

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600433-
19.2024.6.16.0079 – Ibaiti – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE:
A
RENOVAÇÃO
DO
JEITO
CERTO
[REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDARIEDADE/PRD] - IBAITI - PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADA: AMOR E TRABALHO POR IBAITI [PP/MDB/AVANTE/UNIÃO] - IBAITI - PR
ADVOGADO: VAGNER BATISTA ALVES - OAB/PR72618-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÃO 2024 DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. MULTA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pela Coligação "Amor e Trabalho por Ibaiti" contra sentença do Juízo da 079ª Zona
Eleitoral de Ibaiti/PR, que indeferiu representação por propaganda eleitoral negativa veiculada em jingle.
Reconhecimento de erro material quanto a indicação da parte embargante.
O acórdão embargado reconheceu a prática de propaganda negativa, impondo multa de R$ 5.000,00 a cada
um dos recorridos, com fundamento no art. 57-D, §2º, da Lei das Eleições.
O embargante alegou contradição quanto à suficiência das provas e violação do princípio da vedação à
decisão surpresa, requerendo o afastamento da multa ou a possibilidade de manifestação prévia.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Configuração de contradição no acórdão quanto à suficiência das provas para a imposição da multa.
5. Alegação de violação do princípio da vedação à decisão surpresa por ausência de prévia manifestação das
partes sobre a multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do CPC limitam os embargos de declaração a sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
7. As provas juntadas demonstraram a veiculação do jingle por carro de som, configurando propaganda
negativa. A decisão não se fundamentou na propagação via WhatsApp, afastando a alegada contradição.
8. A teoria da substanciação, adotada pelo ordenamento jurídico, exige que a defesa se dê em relação aos
fatos narrados, não sendo necessário que o pedido de multa seja explicitamente formulado.
9. Súmula 62 do TSE estabelece que a defesa é limitada aos fatos descritos na inicial, e não à qualificação

Num. 44160456 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419433644300000043109923
Número do documento: 24102419433644300000043109923
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:03:10
jurídica atribuída.
10. Não se verificou omissão, contradição ou surpresa na decisão; o embargante busca rediscutir o mérito, o
que é incabível nesta via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.
12. Tese de julgamento: "Não cabe acolhimento de embargos de declaração para rediscutir o mérito da
decisão, sendo suficiente a comprovação dos fatos para a imposição de multa por propaganda eleitoral
negativa."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 57-D, §2º.
Código Eleitoral, art. 275.
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-REspE nº 060040043/PR.
TSE, RE nº 060019619, Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 12/09/2024.
TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060052897, Acórdão, Min. Sergio Silveira
Banhos, publ. 24/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Coligação “Amor e Trabalho por Ibaiti” em face do o Acórdão n. 64.452 do TRE-PR, que proveu o
recurso interposto pelo embargante, para reconhecer a realização de propaganda negativa e
aplicar multa de R$ 5.000,00 aos recorridos KARINA DA COSTA SANTOS MANABE e PEDRO
MACHADO, para cada um, e R$ 5.000,00 à COLIGAÇÃO “A RENOVAÇÃO DO JEITO CERTO”
Em suas razões, afirma o embargante que a) o acórdão incorreu em contradição, pois não
haveria nos autos provas suficientes para a condenação à sanção estabelecida no art. 57-D, §2º,
da Lei das Eleições; b) houve a violação do princípio da vedação à decisão surpresa, uma vez
que as partes não foram oportunamente ouvidas sobre a possibilidade de arbitramento de multa.

Num. 44160456 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419433644300000043109923
Número do documento: 24102419433644300000043109923
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:03:10
Menciona os arts. 9 e 10 do CPC.
Assim, requer o afastamento da aplicação da sanção, ante a inexistência de violação ao art. 57-D
da Lei das Eleições, ou, ainda, para que se conceda aos Embargantes o direito de manifestação,
em respeito ao princípio da vedação à decisão surpresa.
Intimada a apresentar contrarrazões, a embargada deixou de manifestar-se, conforme certificado
no ID 44106706.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento e pela falta de interesse
processual e, no mérito, pela rejeição dos Embargos de Declaração, ponderando que “evidente a
pretensão do embargante, tão somente, de reverter a decisão, visto que o caso não constitui
hipótese de acolhimento de embargos de declaração, nos termos do artigo 275 do Código
Eleitoral, c/c artigo 1022 do Código de Processo Civil.” (Id. 44124261)
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, observo que consta na peça recursal a interposição dos Embargos de Declaração
pela Coligação “Amor e Trabalho por Ibaiti”.
A Coligação “Amor e Trabalho por Ibaiti” não possui interesse recursal , tendo figurado como
recorrente, teve seu recurso provido e a ela não foi atribuída nenhuma penalidade.
Contudo, da leitura dos Embargos percebe-se que se tratou de erro material do causídico.
Assim, admitindo-se que houve erro material ao nominar o embargante, verifico que se
encontram presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, e conheço
dos Embargos de Declaração.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil”.
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso, o acórdão restou assim ementado:

Num. 44160456 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419433644300000043109923
Número do documento: 24102419433644300000043109923
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:03:10
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. MULTA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso interposto pela Coligação "Amor e Trabalho por Ibaiti" contra sentença do Juízo da 079ª Zona
Eleitoral de Ibaiti/PR, que indeferiu petição inicial em representação contra a Coligação "A Renovação do
Jeito Certo", Karina da Costa Santos e Pedro Machado, envolvendo propaganda eleitoral negativa.
1.2. Durante carreata de campanha da recorrida Karina da Costa Santos, candidata da coligação adversária,
foi veiculado jingle contendo afirmações difamatórias e inverídicas contra o candidato Roberto Regazzo
"Betão".
1.3. O Juízo sentenciante entendeu que o conteúdo do jingle não ultrapassou os limites da crítica política,
própria do ambiente eleitoral, e indeferiu a inicial.
1.4. O recurso foi interposto, sustentando que o jingle veiculava informações falsas, prejudicando a imagem
do candidato recorrente.
1.5. Liminar concedida em antecipação de tutela, proibindo a divulgação do jingle.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Configuração de propaganda eleitoral negativa, com difamação, e cabimento da aplicação de multa.
2.2. Análise dos limites entre a liberdade de expressão e a ofensa à honra na propaganda eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Resolução TSE nº 23.610/19, art. 22, veda propagandas que difamem, caluniem ou injuriem
candidatos.
3.2. Para a configuração de propaganda negativa, exige-se a presença de um dos seguintes requisitos: (a)
pedido de não voto; (b) ato que desqualifique o candidato, maculando sua honra; ou (c) ato sabidamente
inverídico (TSE, AgR-REspE nº 060040043/PR).
3.3. No caso dos autos, o jingle extrapolou os limites da liberdade de expressão, configurando difamação e
atingindo a honra do candidato recorrente.
3.4. O compartilhamento do jingle via WhatsApp amplia o impacto da ofensa, como apontado pela
Procuradoria Regional Eleitoral, e reforça a necessidade de imposição de multa.
3.5. Jurisprudência do TSE respalda a aplicação de multa em casos de propaganda eleitoral negativa que
difame o candidato adversário (TSE, RE nº 060019619, Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ.
12/09/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para:
a) Confirmar a liminar concedida, proibindo a veiculação do jingle;
b) Aplicar multa de R$ 5.000,00 à candidata Karina da Costa Santos e à Coligação "A Renovação do Jeito
Certo".
Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral negativa que difama

Num. 44160456 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419433644300000043109923
Número do documento: 24102419433644300000043109923
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:03:10
candidato adversário, mesmo sob o pretexto de crítica política, enseja a aplicação de
multa."

O acórdão embargado reformou decisão de primeira instância, reconhecendo a existência de
propaganda eleitoral negativa contra o candidato Roberto Regazzo "Betão", decorrente de um
jingle veiculado pela coligação adversária, "A Renovação do Jeito Certo". Em consequência, foi
aplicada multa de R$ 5.000,00 para cada um dos recorridos, com base no art. 57-D, §2º, da Lei
n.º 9.504/97.
A embargante alega que o acórdão incorreu em contradição, pois não haveria provas suficientes
nos autos para a aplicação da multa, conforme a legislação eleitoral mencionada. Além disso,
argumenta que a decisão violou o princípio da vedação à decisão surpresa, já que as partes não
foram previamente ouvidas sobre a possibilidade de imposição da multa, mencionando os artigos
9 e 10 do Código de Processo Civil.
Não prosperam os argumentos trazidos nos Embargos de Declaração.
Vejamos.
O embargante alega a existência de contradição, pois, segundo ele, não há provas suficientes
para justificar a imposição da multa com base no art. 57-D, §2º, da Lei das Eleições, em vista de
que não fora juntada aos autos prova da divulgação do jingle por whatsapp, e que as provas
juntadas aos autos seriam insuficientes para comprovar a sua divulgação.
Efetivamente, os vídeos anexados nos ID’s 44002709 e 44002710, ao contrário do alegado nos
Embargos de Declaração, exibem a veiculação do jingle em local público com utilização de carro
de som.
Acrescente-se que a decisão não se fundamentou na propagação do jingle por whatsapp, e sim
em razão de seu conteúdo ofensivo, cuja divulgação por carro de som restou comprovada
Contudo, constou no Acórdão:

O áudio encartado aos autos no ID 44002711, não deixa dúvida que o ritmo contagiante da melodia tem por
objetivo fazer com que os eleitores repitam seus versos, e aos poucos assimilem seu significado.
Não e trata aqui de avaliar apenas a frase “lá vem o Betão de novo para
enganar o povo”, mas o conjunto de informações que compõe o jingle, que
associa o nome do candidato ao nome de outras pessoas que supostamente
seriam “o terror”, indicando serem pessoas mal vistas pela população..
Inegável, como apontado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral que o
conteúdo da mensagem transmitida no jingle ofende diretamente o candidato
da recorrente, extrapolando os limites da liberdade de expressão. Isso se
verifica notadamente pela utilização de frases como: “Esse é o Betão que diz
ser visionário, Ele quer mesmo fazer todos de otário, Diz que é trabalhador e
pela família, Se eu fosse você essa história não engolia. É! É, pois é, lá vem o

Num. 44160456 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419433644300000043109923
Número do documento: 24102419433644300000043109923
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:03:10
Betão de novo, Para enganar o povo.”

A decisão se ampara na análise dos fatos e nas provas apresentadas, sem qualquer contradição
entre as conclusões e as provas utilizadas. Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de
qualquer contradição entre a análise dos fatos e a aplicação da multa.
No ponto, não prosperam os embargos, que para além de apontar a existência de uma
contradição, busca, na verdade, a reforma da sentença.
Sustenta ainda e embargante que haveria omissão no Acórdão. em razão de inexistência do
pedido de arbitramento de multa, configurando violação ao princípio da vedação à decisão
surpresa.
Pois bem.
É pacífico que o representado deve se defender dos fatos narrados, e não necessariamente da
qualificação jurídica a eles atribuída.
Relativamente à causa de pedir, o nosso ordenamento jurídico adotou a teoria da substanciação
ao exigir que o autor, na petição inicial, indique os fatos (causa de pedir remota) e os
fundamentos jurídicos (causa de pedir próxima) do seu pedido. (STJ. REsp 1.634.069-SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Julgamento em 20/08/2019).
No mesmo sentido tem-se a Súmula 62 do Colendo Tribunal Superior Eleitoral de seguinte teor:
Súmula TSE n. 62: Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte
se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor
Neste sentido, trago julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ALEGAÇÕES DE REFORMATIO IN PEJUS, JULGAMENTO EXTRA PETITA, PRECLUSÃO E
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA REJEITADAS. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. TRANSMISSÕES EM TEMPO
REAL ("LIVES"). PÁGINA DE TERCEIRO NA REDE SOCIAL FACEBOOK. EXPOSIÇÃO
DESPROPORCIONAL. VEICULAÇÃO DA IMAGEM E DE PROPAGANDA ELEITORAL.
CANDIDATO A VEREADOR. SORTEIO DE BRINDES E ENTREGA COM A PARTICIPAÇÃO DO
POSTULANTE. DESEQUILÍBRIO NA DISPUTA ELEITORAL. OCORRÊNCIA. GRAVIDADE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RECONHECIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO
VERBETE SUMULAR 24 DO TSE. SÍNTESE DO CASO
(...)
2. Na espécie, com base na teoria da substanciação, em julgados desta Corte Superior e do Superior Tribunal
de Justiça, e no verbete sumular 62 do TSE, o TRE/RS entendeu ser possível o reenquadramento jurídico
dos fatos narrados na petição inicial, a fim de afastar a captação ilícita de sufrágio identificada pela sentença
e vernalhapereira.com.br • gsgadvocacia.com.br reconhecer o abuso do poder econômico, compreendendo
que tal medida não implicaria julgamento extra petita, tampouco reformatio in pejus, apesar da ausência de

Num. 44160456 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419433644300000043109923
Número do documento: 24102419433644300000043109923
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:03:10
recurso da parte contrária. (...)
(TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060052897, Acórdão, Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/03/2023).
No caso, assegurou-se à embargante o pleno exercício da ampla defesa e o respeito ao
contraditório, não se verificando qualquer prejuízo processual quanto a esse aspecto.
Portanto, sendo a possibilidade de aplicação de multa como consequência lógica da violação da
norma, afasta-se a alegação de violação aos princípios processuais, conforme previsto nos arts.
9º e 10 do CPC. Assim, também não há qualquer vício de surpresa na decisão embargada.
Na verdade, a embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal,
destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro
material.
Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou esta
Corte, não houve qualquer contradição ou omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser
rejeitados.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o embargante se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art. 275 do CE c/c
art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, mas rejeitá-los, a fim de
manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600433-19.2024.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTE:
A
RENOVAÇÃO
DO
JEITO
CERTO

Num. 44160456 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419433644300000043109923
Número do documento: 24102419433644300000043109923
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:03:10
[REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDARIEDADE/ PRD] - IBAITI - PR -
Advogado do(a) EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
EMBARGADA: AMOR E TRABALHO POR IBAITI [PP/MDB/AVANTE/UNIÃO] - IBAITI - PR -
Advogado do(a) EMBARGADA: VAGNER BATISTA ALVES - PR72618-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
SESSÃO DE 23.10.2024